Tribunal: TJSP
Processo: 1054935-19.2023.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão em acórdão. Argumentos suscitados que não prosperam. Aresto devidamente motivado e claro em sua fundamentação e comando. Pretensão, nos embargos de declaração, não de integração do julgado, mas de revisão de seu conteúdo, insurgindo-se a ré contra o não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa por ela suscitada em seu recurso de apelação.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão em acórdão. Argumentos suscitados que não prosperam. Aresto devidamente motivado e claro em sua fundamentação e comando. Pretensão, nos embargos de declaração, não de integração do julgado, mas de revisão de seu conteúdo, insurgindo-se a ré contra o não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa por ela suscitada em seu recurso de apelação. Discordando do raciocínio desenvolvido no acórdão guerreado, deve a parte se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração. Inexistência de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.